Tribunal: TJDFT
Processo: 0730152-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". CONSUMIDOR. DEVER DE GUARDA DO CARTÃO. RESPONSABILIDADE. BANCO. MECANISMOS DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO. OPERAÇÕES ATÍPICAS. MEDIDAS NÃO ADOTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Relação entre Banco e cliente é, nitidamente, uma relação de consumo (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça). De acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, e a época em que foi fornecido (art. 14, § 1° do CDC). Além disso, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3° do CDC).
2. No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (Súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros — como, por exemplo, abertura de conta-corrente, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos —, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Tal responsabilidade pode ser afastada quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva do correntista, envolvendo a disponibilização física do cartão original e de senha de uso pessoal. Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que eventuais transações irregulares geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido a instituição financeira com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros, validar compras realizadas com cartão de crédito e débito ou autorizar a contratação de empréstimos por meio eletrônico.
3. Em casos envolvendo fraudes bancárias consumadas, única e exclusivamente, por conduta displicente da vítima, sem qualquer indício de envolvimento direto ou indireto do Banco, ainda que por omissão, como regra deve ser afastada a responsabilidade da instituição financeira. Na hipótese dos autos, contudo, houve falha de segurança imputável ao requerido, de sorte a evidenciar defeito na prestação do serviço por omissão prejudicial. As operações bancárias decorreram não apenas de conduta do autor, mas também do Banco, que negligenciou quanto aos cuidados antifraude, permitindo que terceiros falsários realizassem diversas transações completamente atípicas e destoantes do perfil regular de consumo sem que nenhuma providência tempestiva tivesse sido tomada, como estava previsto no contrato.
4. A não identificação pelos sistemas de segurança, somada à não comprovação de comunicação, confirmação e restrição de operações que, por suas características, sinalizavam possível fraude praticada contra o cliente, não observados, nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua, que são inerentes à relação contratual, caracterizam má prestação de serviços. Inadequação e falta de correção que revelam acentuada negligência no sentido de prevenir a fraude perpetrada ou, pelo menos, de minorar os seus efeitos.
5. Reconhecido ilícito relativo à falha na prestação de serviços, proveniente da deficiência no sistema interno de comunicação e de segurança da instituição financeira, bem evidenciado o nexo de causalidade entre aquela e o prejuízo consumado. A circunstância de terceiros terem a posse de dados sensíveis do correntista, aliado à interceptação da ligação telefônica feita ao número oficial do Banco, e que foram essenciais para construir na vítima a crença de que tratava diretamente com um preposto autorizado, afastam, inclusive, eventual imputação relevante de concorrência de culpas, tese que também não foi levantada pelo apelante. Nessas condições, excluída a alegação de fortuito externo e de culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3°, II do CDC), sentença que deve ser mantida no tocante ao acolhimento do provimento declaratório.
6. Tratando-se de demanda em que não houve provimento jurisdicional de natureza condenatória, obedecendo à hierarquia estabelecida (art. 85, § 2° do CPC/2015), os honorários advocatícios foram corretamente fixados sobre o valor da causa, que também corresponde ao proveito econômico indiretamente obtido.
7. Recurso conhecido e desprovido.